Tribunal: STF
Processo: RHC 241389
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 878.458/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi preso preventivamente e denunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal) e de ocultação de cadáver (art. 211 do CP). 



    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro Relator, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. CRIMES DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. NULIDADE. JUNTADA DE MEIO DE PROVA PELO PARQUET APÓS O INÍCIO DA INSTRUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ART. 231 DO CPP. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL COM TRÂMITE REGULAR. DESÍDIA ESTATAL NÃO CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE SOCIAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Consoante o artigo 231 do Código de Processo Penal, "Salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo". 



    2. Nessa linha de intelecção, a jurisprudência dessa Corte Superior é pacífica no sentido de que não há nulidade na juntada de documentos pela acusação no decorrer da instrução, porquanto o art. 231 do CPP estabelece que as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo. Além disso, o referido dispositivo legal não dispõe que os documentos juntados devam ser novos, sendo, portanto, irrelevante o fato de não se tratarem de documentos novos. 



    3. Na hipótese, além de não se verificar a apontada nulidade, tem-se manifesta a ausência de prejuízo à defesa, pois, conforme consignado pela Corte local, após a juntada tardia da referida prova (consistente em uma carta escrita por uma testemunha ouvida em sede policial), foi concedida à defesa a possibilidade de se manifestar sobre todas as provas juntadas aos autos pela acusação, de modo que o magistrado determinou que fossem intimadas as partes para que se manifestassem e requeressem o que entendessem de direito, e, posteriormente, fosse designada nova data para a realização da audiência de instrução e julgamento. Assim, a alegação genérica de nulidade pela juntada de prova pelo Ministério Público após a realização de uma audiência de instrução, com a não demonstração efetiva da existência de prejuízo, inviabiliza a anulação pretendida, em face do consagrado princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal. 



    4. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. Precedentes (AgRg no HC n. 858.572/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 18/12/2023). 



    5. In casu, embora o paciente esteja cautelarmente segregado desde 25/5/2023, verifica-se que o feito vem tramitando regularmente, mesmo diante de sua complexidade - que apura os graves crimes de homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver de um policial civil, e conta com dois réus -, além da necessidade de atendimento a diversas diligências solicitadas pelas partes no curso da instrução. Soma-se a isso o fato de que, durante audiência para a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes, houve circunstância absolutamente excepcional - falta de energia elétrica no prédio do fórum, sem previsão de retorno naquele dia, o que tornou inviável a continuação da audiência -, sendo necessária a designação de nova data para continuação da audiência. Portanto, não se verifica desídia do Magistrado condutor da ação penal na origem, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, tendo, inclusive, designado o dia 23/1/2024 para a realização de continuação da audiência de instrução e julgamento, de modo a imprimir maior celeridade no julgamento, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela eventual demora. 



    6. Por fim, não há falar em ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva em razão do efetivo risco de reiteração delitiva (o paciente possui extenso histórico criminal, estava foragido quando da decretação da prisão cautelar e é reincidente em crime doloso) e da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito, tendo em vista que o paciente está sendo acusado de ser o mandante e coordenador de um crime que resultou na morte de um policial civil, cometido em razão de vingança por uma suposta desavença correlacionada ao pagamento de suborno a agentes públicos para assegurar o comércio de drogas em uma região de influência do paciente. 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma: (a) o Recorrente sofre os efeitos da ilegalidade da decisão do TJSP que permitiu a juntada extemporânea de documento apontado na denúncia no decorrer da instrução processual — acarretando sério prejuízo à Defesa; (b) ausência de fundamentos idôneos para a manutenção da prisão; e (c) não é razoável que o Recorrente continue preso há 11 (onze) meses desde o recebimento da denúncia, sem encerramento da instrução criminal até o momento. 



    Assim, requer-se o provimento do recurso, a fim de que seja cassado o acórdão recorrido e seja declarado nulo todo o trâmite processual desde o recebimento da denúncia, revogando-se ainda, a prisão pela ausência de fundamentação da decisão que a decretou e pelo flagrante excesso de prazo. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese de nulidade decorrente da juntada extemporânea de documento com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    Como é de conhecimento, o artigo 231 do Código de Processo Penal dispõe que: "Salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo". 



    Com efeito, consoante a jurisprudência dessa Corte Superior, não há nulidade na juntada de documentos pela acusação no decorrer da instrução, porquanto o art. 231 do CPP estabelece que as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo. 



    Inclusive, em caso semelhante, esta relatoria decidiu que: Embora o recorrente afirme que "os documentos juntados já existiam e estavam à disposição do Ministério Público no momento oportuno", não há nada nos autos que confirme essa informação. De igual sorte, o disposto no art. 231 do Código de Processo Penal não dispõe que os documentos juntados devam ser novos, sendo, portanto, irrelevante o fato de não se tratarem de documentos novos (AgRg no RHC n. 162.884/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022). 



    Ainda que assim não fosse, oportuno destacar que o entendimento do Tribunal de origem, no sentido da necessidade da efetiva demonstração de prejuízo, encontra-se em consonância com a jurisprudência do STJ, uma vez que prevalece, no moderno sistema processual penal, que eventual alegação de nulidade deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. 



    Nesse panorama, além de não se verificar nulidade, tem-se igualmente manifesta a ausência de prejuízo à defesa, pois, conforme consignado no acórdão impugnado, após a juntada da referida prova, pois "concedida à defesa a possibilidade de se manifestar sobre todas as provas juntadas aos autos pela acusação", de modo que o magistrado "determinou que fossem intimadas as partes para que se manifestassem e requeressem o que entendessem de direito, e posteriormente, fosse designada nova data para a realização da audiência de instrução e julgamento". 



    Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, o art. 231 do Código de Processo Penal preceitua que ‘as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo’, exigindo-se, contudo, que seja franqueada a parte contraposta se manifestar sobre eles (RHC 186694 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/2/2021). E, no particular, a Corte estadual deixou claro que foi concedida à defesa a possibilidade de se manifestar sobre todas as provas juntadas aos autos pela acusação, razão pela qual não há falar em cerceamento de defesa. 



    Além disso, é sabido que não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional (As nulidades no processo penal , p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 16/6/2017; RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/3/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 13/3/2017; RHC 129.663-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 16/5/2017; HC 120.121-AgR, Relator Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 9/12/2016; HC 130.549-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe 17/11/2016; RHC 134.182, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 8/8/2016; HC 132.814, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 1º/8/2016; AP 481-EI-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 12/8/2014, este último assim ementado: 



    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...) 



    Na espécie, o impetrante nem sequer indicou de que modo a abertura de novo prazo para apresentação de outra resposta à acusação beneficiaria o paciente, razão por que não se revela viável a esta SUPREMA CORTE, nesta via processual, valorar o suporte probatório para mensurar a relevância ou não de ato processual suscitado pela defesa, com vistas a invalidar a instrução criminal. Precedentes: HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 16/6/2017, RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/3/2017, RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017. Precedentes: HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 16/6/2017, RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/3/2017, RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017. 



    A respeito dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, decidiu o STJ: 



    […] ao indeferir o novo pedido de liberdade provisória do paciente formulado pela defesa em 21/11/2023, o Juízo singular destacou que (e-STJ fl. 173): os acusados ficaram significativo período como foragidos após a decretação da prisão cautelar. Anote-se, ainda, que duas testemunhas cruciais ao presente feito criminal, de alcunha primos dátilos foram vítimas de homicídio na lindeira comarca de itaquaquecetuba. Os crimes contra a vida percebe uma ritualística bifásica da qual se extrai a necessidade de preservar a rigidez e segurança das testemunhas para garantir que eventual sessão plenária do tribunal do juri possa acontecer com as máximas condições de segurança e diligência na busca pela verdade real. Há indícios severos, ademais no bojo destes autos de que o acusado GILSON seria uma liderança local do tráfico de entorpecentes, cujo poderio teria coaptado policiais militares, dos quais há indícios de se inserir o corréu GILBERTO. Inclusive extraiu-se prova oral de fortes indícios de que a própria vítima THIAGO teria ligação com o crime organizado para extorquir de traficantes e fazer trabalho a manda de lideranças. Toda essa quadra fática exige máxima cautela do poder judiciário para garantir a ordem pública, visando evitar que outras testemunhas tenham o triste desfecho das retro noticiadas vítimas de homicídio, ademais a prisão cautelar ora mantida labora pela segurança e rigidez da prova oral que poderá ser realizada caso futuramente o poder judiciário entenda pertinente sessão plenária do tribunal do juri. 



    Com efeito, devidamente justificada a segregação cautelar, especialmente para a garantia da ordem pública, em razão do efetivo risco de reiteração delitiva (o paciente possui extenso histórico criminal, estava foragido quando da decretação da prisão cautelar e é reincidente em crime doloso) e da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito, oportunidade em que o paciente está sendo acusado de ser o mandante e coordenador de um crime que resultou na morte de um policial civil, cometido em razão de vingança por uma suposta desavença correlacionada ao pagamento de suborno a agentes públicos, para assegurar o comércio de drogas na região de influência do paciente. 



    Segundo entendimento do STJ, é válida a prisão preventiva decretada para assegurar a ordem pública, em razão da periculosidade do agente evidenciada no modus operandi com que o crime fora praticado (AgRg no RHC n. 161.185/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022). 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Conforme destacou a Corte Superior, é imperiosa a necessidade de se garantir a ordem pública, evidenciada sobretudo diante de fatos concretos aos quais se atribuiu acentuada gravidade e que revestem a conduta de remarcada reprovabilidade. Como destacado pelo Tribunal de origem, o paciente está sendo acusado de ser o mandante e coordenador de um crime que resultou na morte do Policial Civil Thiago Marcondes, e, como bem se depreende dos autos de origem, possui extenso histórico criminal, sendo reincidente em crime doloso. 



    Esta SUPREMA CORTE já assinalou que “mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC 141170 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19-05-2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 149474, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/3/2019; HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 144.703, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 27-11-2018; HC 149.423 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21-08-2018; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 02-06-2017.



    Em relação ao excesso de prazo, também não assiste razão à defesa. 



    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário. 



    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (HC 154.651 AgR/GO, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 27/06/2018; HC 158.054/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 20/06/2018; HC 131.855/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 12/06/2018; HC 146.343 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/05/2018 e HC 151.912 AgR/BA, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 10/05/2018).



    A respeito da matéria, pontuou o STJ: 



    […] embora o paciente esteja cautelarmente segregado desde 25/5/2023, verifica-se que o feito vem tramitando regularmente, mesmo diante de sua complexidade - que apura os graves crimes de homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver de um policial civil -, da pluralidade de réus, além da necessidade de atendimento a diversas diligências solicitadas pelas partes no curso da instrução. Soma-se a isso o fato de que durante audiência para a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes houve circunstância absolutamente excepcional - falta de energia elétrica no prédio do Fórum, sem previsão de retorno naquele dia, o que tornou inviável a continuação da audiência -, sendo necessária a designação de nova data para continuação da audiência. 



    Assim, não se verifica desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, tendo, inclusive, designado o dia 23/1/2024 para a realização de continuação da audiência de instrução e julgamento, de modo a imprimir maior celeridade no julgamento, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora. 



    Nesse sentido, colhe-se do parecer do Ministério Público Federal que (e-STJ fl. 187): Tampouco há falar em ilegalidade por excesso de prazo, uma vez que as etapas processuais vêm avançando regularmente, em velocidade compatível com as particularidades da ação penal (que trata de crimes graves e conta com dois réus), não havendo nada a indicar desídia do magistrado em sua condução. Por outro lado, o período transcorrido desde a prisão preventiva, em 25/5/2023, até a presente data não se revela demasiado a ponto de justificar o relaxamento da constrição cautelar.



    O período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, de modo a justificar o relaxamento da prisão, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a necessidade de maior dilação probatória e a gravidade dos fatos em apuração (cf. HC 154.651-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 158.054, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 20/6/2018; HC 131.855, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2018; HC 146.343-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 15/5/2018 e HC 151.912-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018).



    Nesse exame, aliás, não se pode ignorar que as instâncias ordinárias demonstraram a periculosidade social do paciente, indicando, segundo o que se apurou, habitualidade na prática delituosa, cabendo destacar, ainda, que estava foragido quando da decretação da prisão cautelar. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente